Tribunal: TJES
Processo: 0008758-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008758-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS HUGO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008758-92.2022.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS HUGO PEREIRA ALVES

Advogados do(a) APELANTE: CLAYTON DE CARVALHO BARBOSA - ES34840, FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DAS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Douglas Hugo Pereira Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Consta da denúncia que, no dia 04/5/2022, o apelante, em coautoria com comparsa não identificado, subtraiu mediante grave ameaça — simulando portar arma de fogo — o celular da vítima, utilizando veículo para fuga. Dias depois, foi surpreendido pela polícia na posse do bem subtraído, após o filho da vítima localizar anúncio do aparelho nas redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é válida diante de suposta nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode ser convalidado por outras provas válidas e independentes presentes nos autos.

A apreensão do celular roubado em poder do réu, dois dias após o crime, associada à dinâmica dos fatos e ao reconhecimento espontâneo e reiterado pela vítima, constitui prova autônoma e suficiente para confirmar a autoria do delito.

O depoimento da vítima, mesmo prestado em audiência virtual com instabilidade técnica pontual, foi reafirmado e corroborado por elementos objetivos do processo, especialmente a prisão em flagrante e o relato coerente do filho da vítima.

A tentativa de desclassificação para receptação culposa não encontra respaldo nas provas, tendo em vista a ausência de demonstração da suposta aquisição de boa-fé, a não identificação do suposto vendedor e a conduta ativa do réu em anunciar o bem subtraído.

A alegação defensiva revela-se dissociada dos elementos constantes dos autos, os quais apontam de forma segura para a prática de roubo majorado, conforme descrito na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de rigor formal no procedimento de reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando há provas independentes e consistentes da autoria delitiva.

A posse recente e injustificada da res furtiva, aliada ao reconhecimento da vítima e à dinâmica dos fatos, autoriza a condenação por roubo.

A desclassificação para receptação culposa exige prova minimamente verossímil da origem lícita do bem, ônus que incumbe à defesa e não foi cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10/05/2023; STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22/02/2022; STF, HC 229198 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008758-92.2022.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS HUGO PEREIRA ALVES

Advogados do(a) APELANTE: CLAYTON DE CARVALHO BARBOSA - ES34840, FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS HUGO PEREIRA ALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 13078838), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, No dia
04 de maio de 2022
, por volta das
20h40
, na Rua Desengano, Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES,
Douglas Hugo Pereira Alves
, em comunhão de vontades com um comparsa não identificado, abordou
Marta de Oliveira Silva
, simulando portar uma arma de fogo, e subtraiu, mediante grave ameaça, um
celular Motorola, modelo MOTO G20
, da referida vítima. A ação foi perpetrada com o uso de um
veículo Fiat Palio de cor prata
, utilizado para a fuga e supostamente envolvido em outros crimes na região.

Posteriormente, o filho da vítima,
Samuel de Oliveira Silva
, localizou o celular à venda em redes sociais e entrou em contato com o vendedor, que se identificou como sendo
Douglas Hugo Pereira Alves
. Confirmando tratar-se do aparelho subtraído, Samuel marcou um encontro com o acusado no
dia 06 de maio de 2022
, no Terminal Rodoviário de Jardim América, onde, acompanhado por policiais, presenciou a apreensão do celular em posse do denunciado.

Ainda em
06 de maio de 2022
, Marta reconheceu
Douglas Hugo Pereira Alves
como o autor do roubo, inclusive como o agente que simulou estar armado durante a subtração do bem, conforme descrito no auto de reconhecimento direto de pessoa. A materialidade e autoria delitivas foram confirmadas pelos elementos constantes dos autos, ensejando a denúncia pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
.

1.

DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

A defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em análise, O reconhecimento realizado pela vítima, ainda que não tenha seguido rigorosamente todas as etapas do referido artigo, encontra-se corroborado por
provas independentes e robustas
. Conforme restou demonstrado nos autos,
o réu foi preso em flagrante, dois dias após os fatos, na posse do aparelho celular subtraído da vítima
, conforme auto de apreensão devidamente lavrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
ainda que eventualmente maculado o ato de reconhecimento
, este
pode ser convalidado
ou
completado
por outras provas válidas e autônomas constantes nos autos. Nesse sentido, destaca-se que a prisão do réu com a
res furtiva
, associada ao imediato reconhecimento pela vítima e à dinâmica coerente dos fatos, conferem segurança à condenação.

No que tange à alegação de que o depoimento da vítima, prestado em audiência virtual, seria inaudível e conduzido sob possível influência de terceiros, tal assertiva
não encontra respaldo nos autos
. De fato, houve
instabilidade momentânea na conexão da vítima
, mas as perguntas foram
reiteradas e adequadamente respondidas
, conforme consta da gravação audiovisual. A MM. Juíza de origem adotou providências para garantir a regularidade do ato, não havendo prejuízo concreto à ampla defesa.

Ressalte-se que a credibilidade do relato da vítima foi reforçada pela coerência com os demais elementos probatórios,
em especial a apreensão do celular e a atuação imediata do filho da vítima, que localizou o anúncio do aparelho nas redes sociais, confirmou tratar-se do mesmo item subtraído, e articulou a abordagem que culminou na prisão do réu.

Portanto, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que o réu
fo
i
localizado na posse do aparelho celular roubado da vítima.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.

2 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 180,§ 3º, DO CÓDIGO PENAL.

A versão apresentada pela defesa — de que o celular fora adquirido pela esposa do acusado de terceiro não identificado e, posteriormente, revendido por ele a pedido dela —
não se sustenta frente ao conjunto probatório
. A suposta compradora, esposa do réu,
não indicou a identidade da pessoa de quem teria adquirido o aparelho
, tampouco apresentou qualquer elemento minimamente verossímil que comprovasse a alegada negociação.

Por outro lado, a vítima identificou sem hesitação o apelante como
o autor do roubo
, descrevendo de forma clara a atuação do réu no momento da abordagem, inclusive o gesto de simular portar uma arma de fogo. O reconhecimento foi reiterado em sede judicial, e sua convicção reforçada pela circunstância de que o réu estava
anunciando o mesmo bem subtraído
, fato absolutamente incompatível com a figura da receptação culposa.

A tentativa de desclassificação revela-se, pois, estratégia desprovida de lastro probatório, colidindo com a prova documental e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)